Tribunal: STF
Processo: Rcl 70571
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônia Ferreira de Amorim e outros alegam ter o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 2294353-82.2021.8.26.0000.



    Narra a interposição de recurso extraordinário cujo seguimento foi negado em decisão de natureza mista: i) inadmissão por ausência de prequestionamento a respeito da violação do art. 236 da Constituição Federal e ii) submissão do tema atinente aos limites da coisa julgada ao Tema 660 de repercussão geral.



    Relata, em sequência, a interposição de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, para impugnar apenas o capítulo concernente à ausência de prequestionamento.



    Ao processar o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada, em lugar de remetê-lo a esta Excelsa Corte, para julgamento, negou-lhe seguimento, sob o fundamento de que cabe, tão somente, agravo interno para questionar decisão fundada em repercussão geral.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário aviado pela parte reclamante:



    I. Trata-se de recurso extraordinário interposto ANTONIA FERREIRA DE AMORIM e OUTROS, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 2º Grupo de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Inicialmente, registro que a matéria relativa ao artigo 236 da CF não foi debatida no V. Acórdão recorrido. 



    Assim, nos estritos limites da adequada devolução recursal, passo à análise do reclamo.



    [...]



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660): 



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em1º.08.2013).



    Percebe-se que o capítulo concernente à ausência de prequestionamento quanto ao art. 236 da CF mostra-se distinto e autônomo em relação àquele outro em que aplicado o Tema 660 à controvérsia sobre os limites da coisa julgada.



    Da leitura dos autos, verifica-se que o agravo interposto em sequência tem por objeto unicamente a alegada violação do art. 236 da CF (eDoc 04).



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).”



    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)



    Sendo assim, entendo que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar ao tribunal reclamado a remessa a esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n. 2294353-82.2021.8.26.0000.



    3. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente